Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENFERMEIRA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. HOSPITAL DIA. ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, observada a prescrição.

2. Na origem a autora, ora Recorrida, informou que é Enfermeira lotada no CEDIN – Centro Especializado em Doenças Infecciosas e atua no âmbito individual e coletivo para prevenção, proteção e diagnóstico de pacientes com HIV, Sífilis, Hepatite B e C, exercendo atividades considerados ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a Recorrida não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de modo que não se encontra preenchido um dos requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da Recorrida à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, criada pela Lei distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. No caso, a Recorrida ocupa o cargo de enfermeira, encontrando-se lotada no Hospital Dia, e, segundo alega no ID 62951932 - Pág. 1, desempenha as seguintes atividades laborais: “- Consultas de enfermagem. - serviço de detecção da hanseníase através de exames de sensibilidades (térmicos e estesiômetro), acompanhamento do tratamento, solicitação de exames preconizados e administração de poliquimioterapia única supervisionada; - curativos: acolhimento, detecção e tratamento de infecções sexuais transmissíveis (ex. gonorréia, sífilis, HIV, etc.,) - notificação de doenças compulsórias; - realização de testes rápidos para detecção de ISTS.”

9. Os atendimentos realizados no Hospital Dia, local de lotação da servidora, dedicam-se à atenção secundária à saúde conforme consignado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Superintendência da Região Central e da Diretoria Regional de Atenção Secundária em seu sítio na internet: https://www.saude.df.gov.br/regiao-central.

10. A despeito da descrição de atividades no ID 62951932, pág. 1, não há nos autos elementos que comprovem que se tratam de atribuições relacionadas às ações básicas de saúde tampouco que sejam desempenhadas de modo efetivo e integral. Portanto, a servidora não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC), não fazendo jus à percepção da GAB.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.